Tribunal: TJMT
Processo: 1022273-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022273-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIPE MOREIRA - CPF: 022.113.301-18 (AGRAVANTE), JOZILEYA PEREIRA DOS REIS - CPF: 019.998.541-36 (AGRAVADO), T. F. M. D. R. (AGRAVADO), JOZILEYA PEREIRA DOS REIS - CPF: 019.998.541-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO FIORENTIN - CPF: 000.868.291-73 (ADVOGADO), T. F. M. D. R. - CPF: 115.384.861-99 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022273-07.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Rodrigo Felipe Moreira.

Agravado:
T.F.M.D.R, representado por sua genitora.

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FILHO MENOR – RECONHECIMENTO REGISTRAL – EXAME DE DNA NEGATIVO – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – DESCABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Enquanto não houver decisão judicial em contrário, a paternidade constante do registro prevalece e produz todos os seus efeitos, inclusive alimentares, não podendo ser afastado, por ora, o dever de prestar alimentos ao filho menor, que é incapaz de prover o seu próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022273-07.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Rodrigo Felipe Moreira.

Agravado:
T.F.M.D.R, representado por sua genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rodrigo Felipe Moreira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de alimentos com liminar de alimentos provisórios” movida por T.F.M.D.R, representado pela genitora Jozileya Pereira dos Reis, arbitrou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos mensais do genitor, incidindo sobre o 13o salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS).

Inconformado, o agravante sustenta que não há qualquer lastro jurídico que imponha dever de prestar alimentos, uma vez que não é pai do menor agravado. Afirma que tramita na 1a Vara Especializada em Família e Sucessão da Comarca de Cuiabá os autos da ação negatória de paternidade n. 1034414-32.2022.8.11.0041, em que noticia ter realizado exame de DNA no dia 24.10.2022, cujo resultado ainda não saiu.

Segue alegando que foi coagido a registrar o menor como se fosse filho seu, sob diversas ameaças, notadamente da mãe do infante, de que seria processado e inclusive preso. Ainda, sustenta que não tem o dever de assumir as obrigações de um filho que não é seu, pois ao registrar o menor, foi induzido ao erro, sob coação e ameaça da genitora do requerido. Ao final, requer a cassação da decisão liminar.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 150032194).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 151285693).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 151091656).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 151275187), opinou pelo desprovimento do recurso.

O agravante aviou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação recursal diante da superveniência do exame de DNA negativo (id. 151987177), que, todavia, foi mantida por este relator por seus próprios fundamentos (id. 152408679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022273-07.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Rodrigo Felipe Moreira.

Agravado:
T.F.M.D.R, representado por sua genitora.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de alimentos no. 1031261-88.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões de Cuiabá, proposta
T.F.M.D.R, representado por sua genitora Jozileya Pereira dos Reis
objetivando a condenação de Rodrigo Felipe Moreira, ora agravante, ao pagamento de alimentos provisórios.

O douto magistrado
a quo
, arbitrou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do genitor, incidindo sobre o 13o salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS) – id. 92831443.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que não há qualquer lastro jurídico que imponha dever de prestar alimentos, uma vez que não é pai do menor agravado. Alega que ajuizou, inclusive, ação negatória de paternidade com retificação de registro civil c/c exoneração de alimentos (autos n. 1034414-32.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá), realizando exame de DNA para comprovar que não é genitor do menor.

Afirma que foi coagido a registrar a criança como se fosse filho seu, sob diversas ameaças, notadamente da mãe do infante.

Ao final, requer o “
Provimento do vertente agravo de instrumento para CASSAR a decisão liminar que erroneamente, determinou em face do agravante, o pagamento de alimentos em favor do menor ora agravado, no percentual de 30% sobre os rendimentos mensais do agravante; e isto, uma vez que não existe NENHUMA relação de paternidade do ora agravante com o menor agravado (...)
”. (Id. 149466682).

Posteriormente, colacionou o resultado do exame de DNA negativo de paternidade (id. 151987179).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. Magistrado agiu com o costumeiro acerto ao fixar os alimentos provisórios, pois,
é cediço que o ato voluntário de reconhecimento de paternidade é irretratável, nos termos dos arts. 1.609 e 1.610, do C. Civil, salvo se provado erro ou falsidade do registro, nos termos do art. 1.604, da mesma lei material.

Não obstante, deve ser ressaltado que a paternidade foi reconhecida formalmente junto ao Registro Civil, conforme faz prova a certidão de nascimento (id. 149009192), cuja validade e fé pública persistem até eventual desconstituição.

O que se tem no momento é o registro de nascimento do autor, onde se vê o nome do agravante como pai. Logo, enquanto não houver decisão judicial em contrário, a paternidade constante do registro prevalece e produz todos os seus efeitos, inclusive o de prestar os alimentos.

No mais, para fixação dos alimentos, ainda que em caráter provisório, é indispensável a observância do binômio necessidade/possibilidade.

No caso, as necessidades do alimentando são evidentes e presumidas, porque se trata de menor, em tenra idade, sendo indispensável que receba o necessário para custeio de despesas básicas, como saúde, vestuário, alimentação, higiene, dentre outros.

Nesse sentido, esclarecedor o parecer do d. Procurador de Justiça:

“
Contudo, verifica-se que em que pese o resultado do referido exame, o agravante continua a ser responsável em arcar com os alimentos do menor, até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário
.

(...)

Portanto, no presente momento, o agravante não preenche os requisitos necessários para que seja reformada a decisão singular que determinou o pagamento de alimentos provisórios para o seu filho.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto”
(id. 151275187 - Destaquei).

Nesses termos é o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE –
EXAME DE DNA COM RESULTADO NEGATIVO – REQUERIMENTO DE DESONERAÇÃO DE ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO AINDA NÃO AFASTADOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA MENOR ATÉ O DESLINDE DA LIDE
– DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. (...)”.
(RED n. 0112787-67.2015.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.09.2015 - destaquei).

“ALIMENTOS.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO. DESACOLHIMENTO. Ajuizamento de ação negatória de paternidade instruída com exame extrajudicial que excluiu a paternidade. Obrigação alimentar, em princípio, assegurada até a eventual desconstituição da relação jurídica
. AGRAVO IMPROVIDO. ”
(TJSP; RAI n. 2109259-27.2022.8.26.0000; 9a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Wilson Lisboa Ribeiro; j. 25.11.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REDUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. PATERNIDADE BIOLÓGICA AFASTADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESCABIMENTO, POR ORA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR.
1. O ajuizamento de ação negatória de paternidade e o resultado negativo do DNA obtido diretamente em laboratório particular não se prestam, neste momento, por si sós, para afastar a relação parental afirmada na seara registral entre as partes, que permanece hígida, não afastando também, por conseguinte, o dever de prestar alimentos ao filho, que é menor e incapaz de prover o seu próprio sustento, não merecendo acolhimento o pedido de exoneração da obrigação alimentar provisoriamente estipulada.
2. Inexiste no instrumento prova a indicar a alegada modificação na situação financeira do agravante a amparar o pleito de redução da verba alimentícia anteriormente fixada, requisito indispensável para tanto, consoante preconiza o art. 1.699 do Código Civil. Reclamando a solução da questão dilação probatória, inviável a redução pretendida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(TJRS, Agravo de Instrumento no 70081651622, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 17.10.2019 - destaquei)

“
DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EXAME DE DNA - RESULTADO NEGATIVO - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE EM CURSO - PATERNIDADE CONSTANTE DO REGISTRO - EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE
-
FILHO MENOR
- BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE - REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

- Enquanto não houver decisão judicial em contrário, a paternidade constante do registro prevalece e produz todos os seus efeitos.
(...)”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento no 1.0000.22.171356-3/001, 4a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 01.12.2022 negritei).

Por ora, encontram-se ausentes os elementos que amparem a pretendida exoneração da verba alimentar, por esta estreita via recursal, tendo em vista que o estado de filiação resta,
primo ictu oculi,
comprovado pela certidão de nascimento, devendo ser aguardado o desfecho da ação de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial (id. 151275187), tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023